Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-47.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MESMOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 70, do Código Penal, por duas vezes. O réu foi acusado de roubo por ter subtraído, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, um veículo automotor, ferramentas e celulares de duas vítimas. A defesa alegou insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; e (ii) determinar se a pena foi corretamente dosada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo depoimento das vítimas e testemunhas, bem como pela prisão em flagrante do réu na posse do veículo e vários outros objetos subtraídos após 27 minutos do cometimento do fato delituoso. O reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas foi ratificado em juízo, não havendo contaminação no processo de reconhecimento.
4. A valoração negativa da conduta social com base em antecedentes criminais já utilizados para configurar maus antecedentes e reincidência configura bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais para fins de condenação.
2. A fração de aumento no concurso formal de crimes deve respeitar a proporcionalidade com o número de infrações praticadas, sendo correta a aplicação da fração mínima de 1/6, quando houver duas infrações.
3. A ausência de especificação de elementos autônomos para justificar a conduta social negativa impõe seu afastamento da dosimetria da pena.